Tribunal: TJES
Processo: 5013845-79.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013845-79.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FARIAS MELLO AZEVEDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013845-79.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
RITA DE CASSIA FARIAS MELLO AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. APOSENTADA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (IPAJM). ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. POSSIBILIDADE. LICITUDE DE CUMULAÇÃO SOBRE A QUAL JÁ EXISTE COISA JULGADA. PERTINÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença o condenou à implementação da aposentadoria voluntária por idade à Autora, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observa-se que a controvérsia perpassa a possibilidade de concessão da aposentaria por tempo de serviço e idade à Recorrida, sendo necessária, para tanto, a análise da possibilidade de cumulação entre os cargos exercidos no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Professor PEB D PCS) e no Estado do Espírito Santo (Professor P) e se ambos os cargos exercidos seriam de Pedagoga.

(3). Por oportuno, destaca-se que o C. STF, quando do julgamento da ADI 3.327, definiu que tanto professores, quanto pedagogos integram a mesma carreira e recebem o mesmo tratamento jurídico, aprovando-se, assim, a possibilidade de cumulação dos cargos de pedagogo, como se vê: “
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra
. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

(4). Em análise aos preceitos Constitucionais, observa-se que o § 6º, do Art. 40, da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 20/98, vedou o recebimento de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, ressalvada a hipótese de o servidor ter exercido cargos acumuláveis enquanto esteve em atividade. A exceção existe por conta dos cargos acumuláveis na atividade: nessa hipótese, como a acumulação de vencimentos na atividade é lícita, também será a acumulação de proventos oriundos das aposentadorias.

(5). Esse é o caso dos autos, sendo certo inclusive que a licitude da cumulação de cargos pela Recorrida já foi objeto de apreciação judicial, tendo sido reconhecida a sua regularidade (processo nº 0008644-94.2019.8.08.0024), de modo que, quanto a tal matéria, já existe inclusive coisa julgada.

(6). Nesse sentido, reconhecida a legalidade da cumulação de cargos da Recorrida, não há que se cogitar eventual irregularidade da cumulação dos proventos de aposentadoria decorrentes desses, de modo que pertinente a pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)